Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Apelação cível. CDC. Plano de saúde. Multa contratual por rescisão antecipada. Boa-fé objetiva.
1. Tratando-se de plano de saúde firmado por pessoa física em benefício próprio e de seus familiares, a mera indicação de CNPJ de empresária individual não descaracteriza sua condição de consumidora final.
2. A seguradora reconheceu expressamente, ao acatar o pedido de rescisão, que seriam devidos apenas valores retroativos em aberto, sem qualquer menção à multa contratual, configurando comportamento contraditório posterior, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.
3. A conduta da contratante revela legítima expectativa de cumprimento das cláusulas contratuais, de modo que a tentativa posterior da seguradora de cobrar multa se mostra abusiva e infundada.